Tribunal: STF
Processo: RE 579712
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Questão constitucional não impugnada no momento oportuno. Preclusão. 4. Alegada existência de interesse público na manutenção da antena de rádio no local. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados.